Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA PROTESTO. CANCELAMENTO DO PROTESTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que a mesma matéria impugnada constitui o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. O artigo 311 do CPC/2015 disciplina os requisitos para o deferimento da tutela de evidência, independentemente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tratando a hipótese do inciso II acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
3. Indevida a concessão de tutela de evidência quando inexiste suficiente comprovação documental a alicerçar a alegação de inércia ou recusa injustificada da instituição bancária em fornecer ao devedor documento necessário ao cancelamento de protesto.
4. A necessidade de maior dilação probatória e regular contraditório para esclarecimento da controvérsia impede a concessão de tutela de evidência, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 311, inciso II, do CPC
5. Recurso conhecido e não provido.